Tribunal: TJMT
Processo: 1018250-76.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018250-76.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Extinção do Crédito Tributário, Efeitos, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ADRIANO GALVAO DOS ANJOS registrado(a) civilmente como ADRIANO GALVAO DOS ANJOS - CPF: 869.820.871-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), EDEMILSON BENEDITO DOS ANJOS - CPF: 535.267.911-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DO AJUIZAMENTO. DIVERGÊNCIA DE CPF ENTRE A CDA E A DOCUMENTAÇÃO DO ÓBITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade oposta em execução fiscal ajuizada para cobrança de multa ambiental, na qual o executado sustentou a nulidade da demanda em razão do falecimento do devedor antes do ajuizamento da ação, a impossibilidade de redirecionamento ao espólio e a intransmissibilidade da sanção aos sucessores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegada ilegitimidade passiva decorrente do falecimento do executado antes do ajuizamento da execução pode ser reconhecida em exceção de
pré
-executividade; e (
ii
) estabelecer se a documentação apresentada é suficiente para demonstrar, de plano, a identidade entre a pessoa falecida e o sujeito passivo indicado na Certidão de Dívida Ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A exceção de
pré
-executividade somente é admissível para matérias cognoscíveis de ofício que possam ser examinadas sem necessidade de dilação probatória, conforme a Súmula 393 do STJ.

4.
A documentação constante dos autos revela divergência objetiva entre o CPF indicado na Certidão de Casamento e óbito do falecido e o CPF constante da Certidão de Dívida Ativa, impedindo o reconhecimento imediato e seguro da identidade entre as pessoas mencionadas nos documentos.

5.
A coincidência do nome civil não afasta, por si só, a relevância da divergência cadastral referente ao CPF, elemento essencial para a identificação do sujeito passivo da obrigação executada.

6.
A existência de inventário vinculado a CPF diverso daquele constante da CDA reforça a necessidade de aprofundamento probatório para esclarecimento da identidade da pessoa executada.

7.
A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, incumbindo ao executado produzir
prova suficiente para afastar a legitimidade do título executivo, o que não ocorreu na hipótese.

8.
A controvérsia demanda produção de prova incompatível com a via estreita da exceção de
pré
-executividade, devendo eventual discussão ser veiculada por meio processual adequado, com observância do contraditório e ampla instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 75, VII; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 1.019, I; CTN, art. 204; Lei nº 6.830/1980, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393; STJ, REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 22.04.2009,
DJe
04.05.2009; STJ,
AgRg
no REsp 1.512.277/ES, Rel. Min. Marga
Tessler
, Primeira Turma, j. 07.05.2015,
DJe
15.05.2015.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, nos autos da Execução Fiscal n. 1001057-43.2020.8.11.0005, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pela parte executada.

Consta dos autos que a execução fiscal foi ajuizada pelo Estado de Mato Grosso para cobrança de multa ambiental inscrita em dívida ativa em face de Adriano Galvão dos Anjos. Posteriormente, verificou-se que o executado havia falecido antes do ajuizamento da demanda.

Em razão disso, a Defensoria Pública, na condição de Curadora Especial, opôs exceção de
pré
-executividade, sustentando a nulidade da execução por ter sido proposta contra pessoa já falecida, circunstância que impediria a formação válida da relação processual.

O magistrado singular rejeitou o incidente, ao fundamento de que a controvérsia demandaria dilação probatória, diante de inconsistências documentais relacionadas à identificação do executado e à existência de inventário.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que a matéria pode ser examinada em exceção de
pré
-executividade, por estar amparada em prova documental pré-constituída; que a execução ajuizada em face de pessoa falecida é nula; que é inviável o redirecionamento da execução ao espólio; e que a multa ambiental possui natureza sancionatória, não se transmitindo aos sucessores.

Em decisão anterior, foi deferido o efeito suspensivo para sobrestar o curso da execução fiscal até o julgamento do presente recurso.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

I – D
a admissibilidade do recurso

Conheço
do recurso, uma vez que fo
i
interposto tempestivamente por parte legítima e constitu
i
instrumento processua
l
adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

II – D
a necessária revisão da decisão monocrática proferida neste agravo

Por ocasião do exame do pedido de efeito suspensivo, esta Relatoria, em sede de cognição sumária e com base nos elementos então disponíveis, deferiu a medida de urgência recursal, suspendendo o curso da Execução Fiscal nº 1001057-43.2020.8.11.0005. Aquela decisão foi proferida em caráter provisório e precário, como expressamente consignado, sem caráter definitivo e sujeita à revisão por ocasião do julgamento colegiado do mérito do recurso.

Submetido o feito a exame mais aprofundado, mediante criteriosa análise de todo o conjunto documental constante dos autos — com especial atenção à impugnação à exceção de
pré
-executividade apresentada pelo Estado de Mato Grosso perante o juízo de origem (Id 215983046), à Certidão de Casamento de Adriano Galvão dos Anjos, à Certidão nº 6184298 expedida pelo Poder Judiciário e às informações extraídas do sistema
PJe
de
primeiro grau relativas aos autos de inventário nº 1000605-04.2018.8.11.0005 —, verifica-se a necessidade de revisão do entendimento inicialmente adotado em sede de cognição sumária.

Os elementos probatórios coligidos aos autos, quando apreciados em sua integralidade, conduzem à conclusão de que a decisão agravada deve ser preservada, impondo-se, por conseguinte, o desprovimento do recurso.

Assim, a reconsideração do posicionamento anteriormente externado representa consequência natural do aprofundamento da cognição judicial, não configurando contradição ou instabilidade decisória, mas, ao contrário, manifestação do compromisso do julgador com a solução mais adequada e juridicamente correta da controvérsia submetida à apreciação jurisdicional.

III – D
o mérito

III.1 – Do cabimento da exceção de
pré
-executividade e seus limites: a exigência de prova pré-constituída e suficiente

A exceção de
pré
-executividade constitui instrumento processual amplamente admitido pela doutrina e pela jurisprudência como mecanismo destinado a viabilizar o controle da regularidade da execução, permitindo ao executado suscitar matérias cognoscíveis de ofício, independentemente da oposição de embargos e da prévia garantia do juízo.

A utilização dessa via excepcional, contudo, submete-se à observância de pressupostos rigorosos, consolidados pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 393, segundo a qual:
“A exceção de
pré
-executividade
é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Da orientação sumular extraem-se dois requisitos indissociáveis para o cabimento do incidente: a natureza da matéria arguida, que deve ser passível de conhecimento de ofício pelo julgador, e a possibilidade de sua apreciação com base em prova pré-constituída, dispensando-se qualquer atividade instrutória complementar.

Tal limitação não decorre de mero formalismo processual. Ao contrário, representa solução de equilíbrio construída pelo ordenamento entre a garantia do direito de defesa do executado e a necessidade de preservação da efetividade da execução fiscal, a qual se funda na presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa.

Busca-se, assim, assegurar que questões objetivamente demonstráveis possam ser examinadas de plano, sem que a exceção de
pré
-executividade se converta em sucedâneo dos embargos à execução ou em instrumento destinado à instauração de controvérsias dependentes de ampla instrução probatória.

III.2 –
Do conjunto documental dos autos: a divergência entre os cadastros fiscais como óbice ao reconhecimento imediato da ilegitimidade passiva

O exame minucioso dos elementos documentais constantes dos autos evidencia a existência de relevante controvérsia fática acerca da identidade da pessoa indicada no título executivo, circunstância que, por si só, inviabiliza o reconhecimento da alegada ilegitimidade passiva pela estreita via da exceção de
pré
-executividade.

A questão central gravita em torno da discrepância existente entre os números de CPF atribuídos a Adriano Galvão dos Anjos nos documentos que instruem o feito.

De um lado, a Certidão de Casamento de Adriano Galvão dos Anjos e Ernestina Benedita dos Anjos identifica o cônjuge sob o CPF nº 077.769.501-49 e contém a averbação de seu óbito, nos seguintes termos:

“Cumprindo o disposto na Lei 6.015/73 art. 106, foi registrado no Livro C-03, fls. 063, sob nº 663, aos 04/04/2018, o Óbito do Sr. Adriano Galvão dos Anjos, falecido aos 03/04/2018. Registrado no 2º Ofício de Tapurah-MT.
”

De outro lado, a CDA nº 2020441760 identifica o sujeito passivo da obrigação tributária mediante o CPF nº 869.820.871-15, dado cadastral que integra o próprio título executivo e que se encontra amparado pela presunção relativa de certeza e liquidez prevista no art. 204 do Código Tributário Nacional e no art. 3º da Lei nº 6.830/1980.

A incompatibilidade entre esses registros não constitui questão meramente formal ou secundária. Ao contrário, trata-se de divergência objetiva e documentalmente comprovada, expressamente apontada pelo Estado de Mato Grosso na impugnação à exceção de
pré
-executividade (Id 215983046), mediante cotejo dos documentos pertinentes, sem que a parte excipiente tenha produzido elemento probatório apto a afastá-la ou esclarecê-la de modo satisfatório.

Com efeito, o Cadastro de Pessoas Físicas representa o principal elemento de individualização da pessoa natural perante a Administração Pública e o sistema jurídico em geral. É por intermédio desse identificador que se realizam atos de natureza tributária, cadastral e patrimonial, servindo de referência para a constituição do crédito, sua inscrição em dívida ativa e sua posterior cobrança judicial.

Em tal contexto, a existência de números de CPF distintos vinculados ao mesmo nome impede que se tenha, de plano, certeza quanto à identidade entre a pessoa indicada na CDA e aquela cujo falecimento foi comprovado pela documentação apresentada.

A dúvida daí decorrente mostra-se juridicamente relevante. Afinal, embora haja coincidência quanto ao nome civil, tal circunstância, isoladamente considerada, não possui força probatória suficiente para superar a divergência verificada nos dados cadastrais essenciais. A experiência comum demonstra que a homonímia não constitui fenômeno raro, razão pela qual a correta identificação do sujeito passivo da execução exige a convergência de elementos individualizadores seguros e inequívocos.

A reforçar essa conclusão, verifica-se que a Certidão nº 6184298 (Id 63176941), expedida pelo Poder Judiciário em 16 de agosto de 2021, realizou pesquisa de ações de inventário vinculadas ao CPF nº 869.820.871-15 — precisamente o mesmo constante da CDA — e registrou a inexistência de feitos dessa natureza em nome do respectivo titular. O resultado da consulta revela-se compatível com a possibilidade de que o CPF indicado no título executivo não corresponda àquele atribuído ao falecido cuja sucessão
foi posteriormente processada, circunstância que amplia a incerteza quanto à identidade da pessoa efetivamente executada.

Diante desse cenário, a conclusão pretendida pela agravante não pode ser alcançada mediante simples apreciação documental. A divergência cadastral existente suscita dúvida objetiva e razoável acerca da identidade do sujeito passivo da execução, cuja superação demanda aprofundamento da atividade cognitiva e eventual produção de prova complementar. Ausente, portanto, a certeza necessária para o reconhecimento imediato da alegada ilegitimidade passiva, mostra-se inadequada a utilização da exceção de
pré
-executividade para a solução da controvérsia.

III.3 – Do inventário nº 1000605-04.2018.8.11.0005: existência confirmada, sem afastamento da insuficiência probatória

A consulta realizada ao sistema
PJe
de primeiro grau confirmou a existência dos autos de inventário nº 1000605-04.2018.8.11.0005, correspondente ao processo mencionado pelo Oficial de Justiça no Id 126954611. Afasta-se, portanto, nesse ponto específico, eventual contradição entre a certidão lavrada pelo agente público e os registros processuais existentes.

A aparente divergência em relação ao resultado negativo constante da Certidão nº 6184298 encontra explicação no fato de que a pesquisa então realizada tomou por referência o CPF nº 869.820.871-15 — o mesmo indicado na CDA —, ao passo que o inventário localizado no sistema foi autuado sob o CPF nº 077.769.501-49, constante da Certidão de Casamento.

Tal circunstância, contudo, não resolve a controvérsia central. Ao contrário, reforça a existência de dúvida objetiva quanto à correspondência entre a pessoa indicada no título executivo e aquela cujo inventário foi instaurado sob cadastro fiscal diverso. A confirmação da existência do inventário, por si só, não permite concluir, com a segurança exigida para a via excepcional eleita, que o Adriano Galvão dos Anjos executado na CDA sob o CPF nº 869.820.871-15 seja a mesma pessoa vinculada ao CPF nº 077.769.501-49.

Há, ainda, outro aspecto relevante: o referido inventário foi extinto por inércia do inventariante, sem a regular conclusão do processo sucessório. Desse modo, o feito que poderia, em tese, organizar a sucessão, identificar formalmente os herdeiros, delimitar o acervo hereditário e viabilizar a representação regular do espólio não chegou a cumprir sua finalidade processual.

Essa extinção acentua a inadequação da exceção de
pré
-executividade para o deslinde da controvérsia. Com efeito, não há, a partir de inventário regularmente em curso, inventariante nomeado e em efetivo exercício de suas funções, apto a representar o espólio em juízo, nos termos do art. 75, inciso VII, do Código de Processo Civil. A própria conformação subjetiva da relação processual, portanto, demanda esclarecimentos que extrapolam o exame meramente documental e imediato próprio do incidente manejado.

Além disso, a paralisação e
a
posterior
extinção do inventário

não pode
ser utilizada em benefício da parte executada para, pela via estreita da exceção de
pré
-executividade, extinguir a execução fiscal sem o necessário esclarecimento dos dados cadastrais controvertidos. A omissão
processual dos interessados na sucessão não elimina a presunção de certeza e liquidez que ampara a CDA, tampouco autoriza o reconhecimento automático da ilegitimidade passiva quando subsiste divergência relevante quanto à identidade do sujeito executado.

Assim, embora confirmada a existência do inventário nº 1000605-04.2018.8.11.0005, tal constatação não supre a insuficiência probatória verificada nos autos. A divergência entre os CPFs constantes dos documentos analisados permanece sem solução segura, exigindo instrução probatória adequada, com a apresentação de elementos complementares capazes de demonstrar, de modo inequívoco, a identidade entre os cadastros. Ausente essa certeza, não se mostra possível acolher a exceção de
pré
-executividade, impondo-se a manutenção da decisão agravada.

III.4 – Da presunção de certeza e liquidez da CDA e do ônus probatório do executado

A Certidão de Dívida Ativa constitui título executivo extrajudicial revestido de presunção relativa de certeza e liquidez, conforme expressamente estabelecem o art. 204 do Código Tributário Nacional e o art. 3º da Lei nº 6.830/1980. Embora tal presunção admita prova em contrário, sua desconstituição exige demonstração inequívoca da irregularidade alegada, incumbindo ao executado o ônus de produzir elementos suficientes para afastar a legitimidade do título que embasa a execução.

No caso em exame, a agravante busca infirmar a validade da CDA quanto à identificação do sujeito passivo, sustentando que a execução foi proposta em face de pessoa já falecida. Todavia, conforme já
demonstrado nos tópicos anteriores, os documentos apresentados não conduzem, de forma segura e conclusiva, a essa conclusão.

Ao contrário, o conjunto probatório revela divergência objetiva entre os dados cadastrais constantes da documentação acostada aos autos. Enquanto a Certidão de Casamento indica o CPF nº 077.769.501-49, a CDA identifica o executado pelo CPF nº 869.820.871-15. Essa incompatibilidade recai justamente sobre o principal elemento de individualização da pessoa natural perante os órgãos públicos e perante o sistema jurídico, circunstância que impede o reconhecimento imediato da alegada ilegitimidade passiva.

Nessas condições, a pretensão deduzida pela agravante pressupõe a produção de elementos probatórios aptos a demonstrar, de maneira inequívoca, que ambos os cadastros se referem à mesma pessoa física e que o sujeito indicado no título executivo corresponde efetivamente ao falecido mencionado na documentação apresentada. Trata-se de questão que extrapola os limites cognitivos da exceção de
pré
-executividade, por demandar investigação probatória incompatível com a natureza excepcional desse incidente processual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao afirmar que, quando a desconstituição da presunção de legitimidade da CDA depende de produção probatória, a controvérsia deve ser veiculada por meio dos embargos à execução, e não mediante exceção de
pré
-executividade:

"TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1.
A exceção de
pré
-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de
pré
-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA.

É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução
. 3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC.

(REsp 1110925/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009,
DJe
04/05/2009)"

No mesmo sentido:

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO NO PÓLO PASSIVO DE REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA CUJO NOME CONSTA DA CDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
IMPOSSIBILIDADE. (...) 4
. No âmbito da exceção de
pré
-executividade, é possível o exame de defeitos presentes no próprio título que possam ser conhecidos de ofício pelo magistrado, além de matérias de defesa que possam ser aferidas de plano, sem necessidade de dilação probatória. (...) 7. Sendo os embargos o meio próprio de defesa na execução fiscal, só há margem para discutir a ilegitimidade passiva em exceção de
pré
-executividade nas situações em que
o nome dos sócios não constam
da CDA e desde que não haja necessidade de dilação probatória. 8. Agravo regimental desprovido
.
”

(
AgRg
no REsp 1512277/ES, Rel. Ministra MARGA TESSLER, JUÍZA FEDERAL CONVOCADA DO TRF 4ª REGIÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/05/2015,
DJe
15/05/2015)"

Embora os precedentes acima tratem de discussão acerca da legitimidade passiva de sócios em execução fiscal, a orientação neles firmada possui plena aplicabilidade à hipótese em análise. Em ambos os casos, o fundamento determinante da decisão reside na impossibilidade de afastar, pela via estreita da exceção de
pré
-executividade, a presunção de legitimidade da CDA quando a controvérsia depende de comprovação fática e produção de prova.

É exatamente essa a situação verificada nos presentes autos. A alegação de que o executado indicado no título executivo seria pessoa diversa daquela identificada na documentação sucessória não pode ser resolvida apenas mediante o exame superficial dos documentos já apresentados, sobretudo diante da divergência existente entre os números de CPF constantes dos registros analisados. A superação dessa inconsistência
demanda aprofundamento da atividade cognitiva e produção de prova complementar, providências incompatíveis com os estreitos limites da exceção de
pré
-executividade.

Desse modo, não tendo a agravante logrado infirmar, de forma pré-constituída e inequívoca, a presunção de legitimidade que ampara a CDA, impõe-se reconhecer a inadequação da via eleita para a apreciação da matéria, preservando-se, por conseguinte, a decisão agravada.

III.
5
– Da via adequada para a discussão da matéria

O reconhecimento da inadequação da exceção de
pré
-executividade não implica afastar, em definitivo, a possibilidade de discussão da matéria suscitada pela parte agravante.

O que se conclui, à vista dos elementos examinados, é que a documentação apresentada não permite o reconhecimento imediato da alegada nulidade da execução, exigindo aprofundamento probatório incompatível com a via processual eleita.

Nessas circunstâncias, eventual discussão acerca da identidade do executado indicado na Certidão de Dívida Ativa e da pessoa cujo óbito foi comprovado nos autos deverá ser submetida à via processual adequada, com observância do contraditório e possibilidade de ampla produção probatória.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
presente Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT que rejeitou a
exceção de
pré
-executividade oposta nos autos da Execução Fiscal n. 1001057-43.2020.8.11.0005.

Revogo
o efeito suspensivo anteriormente deferido por esta Relatoria, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, determinando o imediato restabelecimento do regular prosseguimento da execução fiscal perante o Juízo de origem.

Incabível a fixação de honorários advocatícios recursais, por se tratar de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, não se aplicando, na hipótese, o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026